Tribunal: TJDFT
Processo: 0751232-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751232-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUIS CARLOS DOS SANTOS CARVALHO REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por LUIS CARLOS DOS SANTOS CARVALHO contra o DISTRITO FEDERAL com fins de rescindir acórdão proferido pela 1a Turma Cível deste Tribunal que reconheceu a legalidade da eliminação do requerente do concurso para provimento do cargo de Bombeiro Militar Geral de Condutor e Operador de Viaturas - QBMG-2, pela omissão de informações e documentos exigidos no edital do concurso, e, em consequência, denegou a segurança (ID 53973907). Deferida a gratuidade de justiça e concedida tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença/acórdão rescindendos e determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 48 horas, procedesse à reincorporação de Luís Carlos no cargo de bombeiro militar geral de condutor e operador de viaturas - QBMG-2 até o julgamento da ação rescisória (ID 54501320). Em contestação, o Distrito Federal alega que: 1) conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quatro são os pressupostos para que o erro de fato dê causa à rescindibilidade: a) que a sentença nele seja fundada; b) que o erro seja apurável mediante o exame das provas produzidas no processo originário; c) que não tenha havido controvérsia sobre o fato; e d) que sobre o fato não tenha havido pronunciamento judicial; 2) o fato de já ter sido aprovado na fase de sindicância da vida pregressa foi levado em consideração no acórdão rescindendo; 3) os cursos de formação de praças e de oficiais possuem natureza híbrida, pois, embora impliquem ingresso na corporação, têm caráter eliminatório; 4) nos termos do item 17.4 do edital do concurso, “a inexatidão de afirmativa e/ou irregularidade de documentação, ainda que verificada posteriormente, desqualificará o candidato”; 5) de fato, o requerente havia sido aprovado na sindicância da via pregressa. Todavia, posteriormente, “foi possível constatar que o candidato havia omitido informações de aspecto juridicamente relevante; incerteza e inexatidão de afirmativa; e irregularidade de documentação, condutas estas contrárias à idoneidade moral esperada e que violam o respectivo regramento do Edital”; 6) é irrelevante o fato de as omissões perpetradas pelo requerente terem sido verificadas após sua incorporação, uma vez que o edital do certame previu que a identificação de tais irregularidades ensejariam a exclusão do candidato independente do momento em que fossem detectadas; 7) o acórdão rescindendo também abordou a questão do contraditório e da ampla defesa. A existência de manifestação judicial a respeito do fato afasta o cabimento da rescisória,; 8) “não foi cerceado o direito do candidato se manifestar administrativamente (pessoalmente ou por intermédio de advogados), ou presentar vídeos, fotos e documentos que pudessem comprovar suas alegações”; 9) o acórdão que se pretende rescindir não levou em consideração processos criminais em curso, mas foi centrado exclusivamente na omissão de informações exigidas pelo edital; e 10) a ação rescisória não constitui sucedâneo recursal e, portanto, é inadmissível para corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda, para nova interpretação dos fatos considerados ou para reexaminar a prova contida nos autos originários. Intime-se o requerente para réplica, no prazo de 15 dias (arts. 350, 351 e 970 do Código de Processo Civil). Brasília-DF, 25 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator